Tribunal: TJES
Processo: 5000785-57.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-57.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA BATISTA MARTINS
RECORRIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000785-57.2025.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDREA BATISTA MARTINS.

RECORRIDO:
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida à restituição do valor pago por mercadoria não entregue, no montante de R$ 159,90, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

2. A recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço e o descaso administrativo na solução do imbróglio ultrapassaram o mero aborrecimento, pleiteando a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual decorrente da não entrega de mercadoria adquirida em plataforma digital enseja, por si só, a configuração de danos morais indenizáveis ou se constitui mero dissabor do cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O simples inadimplemento contratual não gera, de forma automática, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, sendo imprescindível a demonstração de uma consequência fática grave que atinja a dignidade humana ou os direitos da personalidade. 5. No caso concreto, embora caracterizada a falha na prestação do serviço pela não entrega do calçado, os transtornos experimentados pela consumidora não transcendem os limites da razoabilidade de uma vida comum em sociedade, situando-se na esfera dos percalços inerentes às relações comerciais eletrônicas. 6. Inexistindo comprovação de dor, vexame ou humilhação intensa, a manutenção da improcedência do dano moral é medida que se impõe, sob pena de banalização do instituto jurídico e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. 8.
Tese de julgamento:
"O mero inadimplemento contratual decorrente da não entrega de produto adquirido via internet, sem prova de circunstâncias específicas que atinjam a dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código Civil, art. 186; Lei nº 9.099/95, art. 46.
STJ, REsp 1129881/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1820418/PR; TJES, Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDREA BATISTA MARTINS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição do valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), referente à aquisição de um tênis que não foi entregue, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a falha na entrega do produto e a inércia na solução administrativa configuram dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, asseverando que o fato constitui mero inadimplemento contratual, sem prova de negligência ou ofensa à dignidade da autora.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente/Autor é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a configuração de danos morais decorrentes da não entrega de mercadoria adquirida em plataforma digital e se tal fato extrapolou os dissabores do cotidiano

No mérito, impende registrar que, conquanto caracterizada a relação consumerista e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), em se tratando de danos morais, o ônus da prova do abalo extrapatrimonial recai sobre a parte autora, ante a impossibilidade exigir do recorrido a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de “
prova diabólica
”. Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

Neste caminhar, em casos tais que o dano moral não se caracteriza como
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos extrapatrimoniais suportados, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

E arremata:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112)
.

Neste lastro, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

Analisando os autos, verifico que as consequências dos fatos trazidos aos autos não transcendem os dissabores cotidianos, uma vez que não se vislumbra dor, vexame, sofrimento e humilhação no caso em apreço, principalmente pela natureza do produto adquirido. Portanto, ausente prova de lesão aos direitos da personalidade ou violação à dignidade humana, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, §8º, do CPC,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)